Tribunal: TJPA
Processo: 0800829-33.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800829-33.2020.8.14.0049

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E EXAMES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Santa Izabel do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado do Pará, ao fornecimento de medicamentos e exames indispensáveis ao tratamento de saúde de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Santa Izabel do Pará pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e exames médicos a paciente hipossuficiente, à luz da repartição de competências do SUS, da alegação de reserva do possível e da fixação de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seus arts. 196 e 23, II, estabelece a saúde como direito de todos e dever solidário dos entes federativos.
4. O STF, no Tema 793 da repercussão geral, consolidou a tese de responsabilidade solidária dos entes da Federação em ações prestacionais de saúde.

5. O STJ reafirma que qualquer ente federado pode figurar no polo passivo em ações que visem ao fornecimento de medicamentos.
6. A alegação de reserva do possível não prevalece diante da tutela do mínimo existencial e do direito à vida e à saúde.

7. A multa fixada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer encontra respaldo no art. 536, §1º, do CPC e possui natureza coercitiva, sendo proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É solidária a responsabilidade dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

2. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar o dever de fornecimento de medicamentos indispensáveis à saúde e à vida do cidadão.

3. É legítima a fixação de multa coercitiva para compelir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à tutela da saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC, art. 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106); STF, SL 47/PE.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno

em

apelação cível

interposto pelo
Município de Santa Izabel do Pará
, contra decisão monocrática (Id n° 18642111) que negou provimento ao recurso que foi movido contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município e o Estado do Pará a prestar atendimento à interessada Carmem de Lima Martinez.

Na origem, o
Ministério Público do Estado do Pará
ajuizou Ação Civil Pública objetivando compelir o Município e o Estado do Pará a fornecerem medicamentos e exames indispensáveis ao tratamento de saúde da Sra. Carmem de Lima Martinez, pessoa idosa e em estado de vulnerabilidade.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente o Município e o Estado ao fornecimento dos medicamentos e exames descritos nos receituários médicos, sob pena de multa diária limitada a R$ 20.000,00.

O Município interpôs apelação, sustentando a ausência de responsabilidade pela integralidade do fornecimento, por competir ao Estado o custeio de medicamentos de média e alta complexidade, a violação ao princípio da separação de competências no SUS, impossibilidade de imposição de multa e a necessidade de aplicação do princípio da reserva do possível.

A decisão monocrática deste Relator, contudo, negou provimento ao apelo, afirmando que a sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do STF (Tema 793 da repercussão geral), que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, cabendo ao magistrado apenas direcionar o cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento entre os entes.

Inconformado, o Município interpôs o presente
agravo interno
, reiterando os argumentos de ilegitimidade passiva e impossibilidade de custeio, além de pugnar pela reforma da decisão monocrática.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida, por estar de acordo com a Constituição, o ECA e a jurisprudência consolidada (Id nº 19588645

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional e a jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário. O art. 23, II, da CF/88 estabelece que a competência para cuidar da saúde é comum a todos os entes federados.

O STF, no julgamento do
Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178/SE)
, consolidou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

O STJ igualmente tem reiterado que qualquer ente federado pode figurar no polo passivo de ação que discuta fornecimento de medicamentos, cabendo ao autor eleger contra quem litigar:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento . 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1 .036 do CPC/2015. (STJ - REsp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2018 IP vol. 111 p. 317 RJTJRS vol . 310 p. 197 RSTJ vol. 251 p. 118)

Assim, é irrelevante a alegação do Município de que determinadas prestações seriam de responsabilidade exclusiva do Estado. Eventual divergência quanto ao custeio pode ser solucionada por via administrativa ou mediante ação regressiva, mas não afasta a
legitimidade do Município para responder solidariamente
.

A invocação do princípio da reserva do possível não pode servir como obstáculo ao gozo do direito fundamental à saúde, especialmente quando em jogo está a garantia do mínimo existencial. O STF já assentou que a limitação orçamentária não se sobrepõe à tutela da vida e da saúde:

Suspensão de Liminar. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais . Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS . Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde . Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso . Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - SL: 47 PE, Relator.: Min. GILMAR MENDES (Presidente), Data de Julgamento: 17/03/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00001)

A multa fixada pelo juízo de origem tem caráter coercitivo e encontra amparo no art. 536, §1º, do CPC, sendo proporcional e adequada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, não havendo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, e considerando que esta se encontra em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão monocrática que
manteve integralmente a sentença do juiz a quo
.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/10/2025